Tribunal: STF
Processo: RE 88900
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-12
Data de publicação: 1978-05-12

Ementa:
Crimes de roubo. Não podem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, no caso de vítimas diferentes, conforme orientação que atualmente prevalece no Supremo Tribunal Federal. Ressalva da opinião do relator.
Recurso extraordinário conhecido e provido.